Tribunal: CARF
Processo: 10830.903776/2011-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.903776/2011-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.459 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
KARCHER INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 27/01/2010
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 10-55.730, de 29 de setembro
de 2015, da 5a Turma da DRJ/POA, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.903776/2011-25
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903776/2011-25

Por economia processual, para evitar repetições e por entender suficientes as
informações contidas no Relatório do acórdão da DRJ, transcrevo-o abaixo:
A interessada apresentou manifestação de inconformidade contra a não homologação de
compensação, cujo crédito seria originário de saldo negativo de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Jurídica (IRPJ) do ano-calendário 2006.
A compensação foi parcialmente homologada porque não foram confirmadas
integralmente as compensações de estimativas, conforme detalhado no despacho
decisório:

A estimativa do período de apuração maio de 2006 foi compensada por meio de dois
PER/Dcomps, cujas compensações não foram homologadas, conforme quadro abaixo,
extraído da análise do crédito, parte integrante do despacho decisório:

As compensações objeto dos PER/Dcomps 38909.39514.230606.1.3.04- 6605 e
30626.20508.230606.1.3.04-1611 são controladas nos processos administrativos no
10830.912879/2009-61 e 10830.912878/2009-17, respectivamente, sendo que ambos
permanecem em discussão administrativa no âmbito do Carf, tendo em vista a
interposição de recurso voluntário contra acórdãos desta 5a Turma.
O litígio deste processo corresponde à parcela não homologada das compensações, cujo
crédito equivale a R$ 6.398,55.
A 5a Turma da DRJ/POA julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. NECESSIDADE DE LIQUIDEZ
E CERTEZA.
Cabe ao contribuinte comprovar a liquidez e certeza do crédito que pretende ver
compensado ou restituído.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903776/2011-25

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ através de ciência por abertura de
mensagem aos 12/11/2015 (e-fls. 185) e, inconformada com a decisão, a contribuinte apresentou
recurso voluntário no dia 03/12/2015 (e-fls. 186 a 190), no qual destacou, em síntese, o seguinte:
(i) A Recorrente informa que o objeto do processo é a homologação parcial da
declaração de compensação originada de créditos de saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2006. A parte não homologada se tratava de estimativas anteriormente compensadas e não
homologadas;
(ii) Argumenta que compete ao Fisco elucidar os fatos alegados pela recorrente
para legitimar a decisão que não homologou a compensação;
(iii) Por fim, requereu a anulação da decisão de primeira instância, para
determinar a análise da documentação juntada pela Recorrente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp para compensar débitos próprios com
créditos de saldo negativo de IRPJ.
A DRF Campinas entendeu que a Recorrente não comprovou o pagamento
integral das estimativas do mês de maio de 2006. A Recorrente, por sua vez, na manifestação de
inconformidade, informa que as estimativas de maio de 2006 foram pagas através de Dcomps nos
30626,20508.230606.1.3.04-1611 e 38909.39514.230606.1.3.04-6605, nos valores de R$ 5.774,54 e
R$ 624,01. Essas Dcomps não foram homologadas anteriormente e são objetos dos Processos
Administrativos nos 10830.912879/2009-61 e 10830.912878/2009-17.
Em julgamento de primeira instância, a DRJ não conheceu o direito creditório da
Recorrente sob o fundamento de que a parcela não reconhecida do direito creditório tem origem
em compensações não homologadas, cujas manifestações de inconformidade já foram analisadas
em primeira instância e foram mantidas as não homologações.
O objeto do presente processo trata, portanto, de DCOMPs que utilizam créditos
de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006, cujas estimativas de maio foram pagas
através de compensações não homologadas (Per/Dcomps nos 30626,20508.230606.1.3.04-1611 e
38909.39514.230606.1.3.04-6605).
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903776/2011-25

Contudo, entendo que independentemente da homologação ou não da
compensação dos débitos de estimativa de IRPJ relativos ao período em análise, o crédito
relativo a estas compensações deve compor o saldo negativo do ano-calendário de 2006.
Em relação às DCOMPs não homologadas, uma eventual manutenção da não
homologação das compensações destes débitos de estimativas, resultará na cobrança de tais
débitos, desde que o despacho decisório que não homologou tais compensações tenha sido
prolatado após 31 de dezembro do ano-calendário do débito, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS
POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE
DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em Dívida
Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa
não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o
valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo
de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.459 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10830.903776/2011-25

Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717, de
17 de julho de 2017.
(Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
No caso dos autos, o Despacho Decisório foi proferido após 31 de dezembro.
A homologação tácita das Dcomp apresentadas é uma forma de extinção do débito
e, por conseguinte, devem compor o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006.
Desta forma, deve ser incluído na apuração do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2006 os crédito relativo às estimativas de maio quitadas através de declaração de
compensação, ainda que não homologadas, devendo a DRF refazer a apuração do saldo negativo
considerando as estimativas compensadas em maio de 2006 e efetuar a homologação da
compensação objeto deste litígio até o limite do crédito ora concedido.
Isto posto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital